Tribunal: TJMT
Processo: 0002723-44.2009.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
VISTOS...
Em que pese a inclusão do feito em pauta, verifica-se, que o último documento digitalizado são as Alegações Finais do Município apelado, sendo que faltam os documentos após esse ato, inclusive a sentença de resolução de mérito.
Outrossim, determino seja disponibilizado o áudio e imagem da audiência de instrução e julgamento cujo CD se encontra na folha 325 dos autos físicos.
Por fim, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso (certidão Id n. 85056457), e em observância ao princípio da vedação da decisão surpresa, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o comprovante do recolhimento em dobro, na forma do §4o, do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção.
Às providências.
Cumpra-se. Após, devolvam-se os autos conclusos.
Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Gilberto Lopes Bussiki
Relator Convocado